Tribunal: STJ
Processo: 0094879-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989888 - RS (2025/0094879-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO BORELLI (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO
EM
AGRAVO IMPROVIDO.
HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
sob alegação
habeas corpus,
de reiteração de pedido já formulado em HC anterior, com identidade de partes e causa de pedir.
2. A defesa alega que houve fato superveniente, qual seja, o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória quanto ao crime de associação para o tráfico, o que influenciaria a
legalidade do regime prisional imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido em
com
habeas corpus,
alegação de fato superveniente, justifica nova análise judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.. A reiteração de pedido em
não é admitida, salvo se houver circunstâncias
habeas corpus
novas que justifiquem nova análise, o que não se verificou no caso em questão.
5. A decisão monocrática fundamentada observou o disposto no regimento interno, considerando
tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em
não é admitida, salvo se houver
habeas corpus
circunstâncias novas que justifiquem nova análise".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
STJ, RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 958.774/MS, Rel. Min.
12/3/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
).
5/3/2035
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48491303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 0209aa6b-427d-4d02-83ad-f5b4d277142a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 0209aa6b-427d-4d02-83ad-f5b4d277142a

AgRg no HABEAS CORPUS No 989888 - RS (2025/0094879-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO BORELLI (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO
EM
AGRAVO IMPROVIDO.
HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
sob alegação
habeas corpus,
de reiteração de pedido já formulado em HC anterior, com identidade de partes e causa de pedir.
2. A defesa alega que houve fato superveniente, qual seja, o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória quanto ao crime de associação para o tráfico, o que influenciaria a
legalidade do regime prisional imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido em
com
habeas corpus,
alegação de fato superveniente, justifica nova análise judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.. A reiteração de pedido em
não é admitida, salvo se houver circunstâncias
habeas corpus
novas que justifiquem nova análise, o que não se verificou no caso em questão.
5. A decisão monocrática fundamentada observou o disposto no regimento interno, considerando
tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47743228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 7393692c-d39a-499b-ab14-687dd1ad2692

Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em
não é admitida, salvo se houver
habeas corpus
circunstâncias novas que justifiquem nova análise".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
STJ, RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 958.774/MS, Rel. Min.
12/3/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
).
5/3/2035
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
no
MARCO ANTONIO BORELLI
qual se insurge contra a decisão que não conheceu da impetração.
Em razões, a defesa alega que a defesa alega que a declaração de prescrição da
pretensão executória do crime de associação para o tráfico permite fixação de regime
intermediário, tendo em vista o montante da pena remanescente.
Aduz que a decisão combatida parte da premissa de que o presente habeas corpus
seria mera repetição do HC 810.382/RS, pois ambos impugnariam o mesmo acórdão e
envolveriam o mesmo Paciente. No entanto, tal entendimento desconsidera a existência de fato
superveniente que modificou a situação jurídica, qual seja, o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória quanto ao crime de associação para o tráfico.
Alega que se trata de fundamento novo e autônomo, pois a alteração da pena
remanescente influenciou diretamente a legalidade do regime prisional imposto ao Paciente,
criando uma nova e distinta controvérsia apta a justificar a renovação da análise judicial por esta
Egrégia Corte.
Pugna, assim, pelo provimento ao agravo a fim de conceder a ordem, nos termos do
declinado na impetração.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Da análise dos autos, note-se que o presente
distribuído em
habeas corpus,
, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 810.382/RS, de minha
20/03/2025
relatoria, que não restou conhecido, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA47743228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 7393692c-d39a-499b-ab14-687dd1ad2692

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.);
12/3/2025
18/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade
de drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as
circunstâncias da prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades
criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJEN de
)
5/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 7393692c-d39a-499b-ab14-687dd1ad2692

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0094879-0
HC 989.888 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00205710420188210033 205710420188210033 51378881320238217000
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCO ANTONIO BORELLI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO BORELLI (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605155803704131434@
2025/0094879-0 - HC 989888 Petição : 2025/0043915-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:14
Código de Controle do Documento: 4713E382-74F0-4DCE-A71D-C6213CC3F80F